Tribunal: TJSP
Processo: 0006853-75.2008.8.26.0024
Classe: Agravo Regimental Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – Pretensão à revisão de pensão – Sentença de procedência – Acórdão que deixou de conhecer o recurso de apelação – Recurso Especial pela ré - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual retração ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento pelo STJ do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 – Cabimento da retratação na

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – Pretensão à revisão de pensão – Sentença de procedência – Acórdão que deixou de conhecer o recurso de apelação – Recurso Especial pela ré - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual retração ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento pelo STJ do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 – Cabimento da retratação na hipótese – Adoção do item 3.1.1, das teses fixadas pelo STJ – Retratação parcial operada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0006853-75.2008.8.26.0024/50000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO,
é agravado JOANA REIS DA GAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos
do artigo 1.040, II, do CPC, operaram parcial retratação do acórdão de fls.
289/292. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME
DE CAMPOS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0006853-75.2008.8.26.0024/50000 -Voto no 31590 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AG. REG. No: 0006853-75.2008.8.26.0024/50000
AGTE. : CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
AGDA. : JOANA REIS DA GAMA
COMARCA : ANDRADINA 2a VARA
JUIZ : RICARDO DAL PIZZOL
VOTO No 31590
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
SERVIDOR
PÚBLICO Pretensão à revisão de pensão Sentença de
procedência Acórdão que deixou de conhecer o recurso
de apelação Recurso Especial pela ré - Retorno dos autos
nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual
retração ou manutenção do acórdão, tendo em vista o
julgamento pelo STJ do REsp no 1.495.146/MG, Tema no
905 Cabimento da retratação na hipótese Adoção do
item 3.1.1, das teses fixadas pelo STJ Retratação parcial
operada.
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Joana Reis da Gama em
face da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A r.
sentença de fls. 240/244 julgou procedente a demanda, para determinar a
revisão da quota-parte da pensão por morte recebida pela autora (50%),
desde sua concessão, para que passe a ser calculada com base na
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, bem como
para condenar a ré ao pagamento das diferenças decorrentes da revisão,
com correção monetária desde o vencimento de cada parcela, pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e incidência de juros
de mora, na proporção de 6% ao ano, desde a citação até a entrada em
vigor da Lei no 11.960/2009, e com base nos índices oficiais da caderneta
de poupança, após a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009 até o efetivo
pagamento.
Interposta apelação pela vencida (fls. 248/258), o
recurso não foi conhecido pelo eminente Desembargador José Habice, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0006853-75.2008.8.26.0024/50000 -Voto no 31590 – M.
3
ser manifestamente improcedente (fls. 264/269).
Inconformado, o réu apresentou agravo regimental (fls.
275/284).
A
Turma
Julgadora,
formada
pelos
eminentes
Desembargadores José Habice, Leme de Campos e Evaristo dos Santos,
negaram provimento ao recurso, ressaltando que a Lei no 11.960/2009 só
seria aplicada nas ações propostas após sua entrada em vigor (fls.
289/292).
A Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São
Paulo interpôs recurso especial para incidência dos juros de mora e da
correção monetária na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com
redação dada pela Lei no 11.960/2009 (fls. 295/306).
Considerando o julgamento do mérito do REsp
no1.495.146/MG, Tema no 905, a Egrégia Presidência desta Seção de
Direito Público devolveu os autos à esta Turma Julgadora para retratação ou
manutenção do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo
Civil (fls. 314/316).
FUNDAMENTOS
Com o julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 20.09.2017, o Supremo
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei Federal
no 11.960/2009 também para a fase de conhecimento do processo, nos
seguintes termos:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região,
(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0006853-75.2008.8.26.0024/50000 -Voto no 31590 – M.
4
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro
Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli,
Cármen Lúcia e Gilmar Mendes”
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
foram fixadas as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina”. (Repercussão Geral - Mérito, Tema 810, RE 870.947,
Pleno, j. 20.09.2017).
E o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema no 905 (DJe de 02/03/2018), de
relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, determinou parâmetros para
a fixação da correção monetária e dos juros moratórios nas condenações
em face da Fazenda Pública, conforme ementa que segue:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0006853-75.2008.8.26.0024/50000 -Voto no 31590 – M.
5
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS.
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0006853-75.2008.8.26.0024/50000 -Voto no 31590 – M.
6
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência
do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0006853-75.2008.8.26.0024/50000 -Voto no 31590 – M.
7
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação
da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de
ser aferida no caso concreto”
Assim, na hipótese, devem ser observados os
parâmetros fixados no item 3.1.1, das teses fixadas pelo Superior Tribunal
de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo
1.040, II, do CPC, opero parcial retratação do acórdão de fls. 289/292.
Devolva-se os autos à E. Presidência da Seção de
Direito Público.
REINALDO MILUZZI
Relator